Tribunal: STF
Processo: Rcl 48109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Juíza de Direitos da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante n. 24, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Alegou a defesa que "trata-se de Reclamação proposta face às decisões da Juíza de Direito da Vara de inquéritos da Comarca de Belo Horizonte/MG nos autos nº 1003991-23.2021.8.13.0024 e 1004007-74.2021.8.13.0024, que autorizaram, respectivamente, medidas de busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados bancários e quebra de sigilo telefônico, requeridas pela autoridade policial no bojo da operação PONTO SEM NÓ (IP PCnet nº 2020-024-000144-001-010177552-00), em trâmite perante o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária de Belo Horizonte/MG (CAOET).".
    Aduziu que "a autoridade policial aponta a existência de um suposto esquema criminoso voltado à sonegação de ICMS no ramo da indústria têxtil em Minas Gerais. As investigações tiveram início a partir de denúncia anônima que aportou na ouvidoria do MPMG em 02/05/2019, em que foi narrado, em suma, que diversas empresas administradas por pessoas ligadas aos Reclamantes teriam se estruturado de forma setorizada quando, em verdade, formariam um grupo econômico. Em suas representações (fl. 12 dos autos nº 1003991-23.2021.8.13.0024; e fls. 11/12 dos autos nº 1004007-74.2021.8.13.0024) a autoridade policial descreveu o suposto esquema da seguinte forma: [H]á fundados indícios de que foi encetado elaborado esquema de fraude fiscal pelos proprietários do ‘Grupo Skazi’, com o objetivo não só de não pagar o ICMS já devido ao Estado de Minas Gerais, como também de obter a ilegal redução de impostos por meio do enquadramento irregular das ‘novas’ empresas no regime tributário do SIMPLES NACIONAL.".
    Afirmou que "em pareceres formulados nos autos dos dois procedimentos cautelares (fl. 231 dos autos nº 1003991-23.2021.8.13.0024; e fl. 219 dos autos nº 1004007-74.2021.8.13.0024), o Ministério Público também descreveu o objeto de investigação sob os seguintes dizeres: A prática tem como escopo reduzir custos e pulverizar as receitas, usufruindo de tributação privilegiada. O artifício implica na redução da carga tributária, mediante estruturas societárias distintas, mas que na verdade operam como um só grupo econômico. Nas decisões que autorizaram as medidas pleiteadas pelos investigadores (fl. 271-v dos autos nº 1003991-23.2021.8.13.0024; e fl. 259-v dos autos nº 1004007-74.2021.8.13.0024), a il. Juíza de Direito assim fundamentou os indícios da prática criminosa: A constituição de diversas pessoas jurídicas é indicativo de que o grupo realizou estruturação das sociedades empresárias com o intuito de manter o faturamento abaixo do limite do enquadramento do simples nacional e, com isso, sonegar impostos.".
    Noticiou que "nas decisões, foi autorizado o compartilhamento dos dados arrecadados a partir das diligências com a Receita Estadual de Minas Gerais. Conforme sustentado pela autoridade policial, o fundamento para isso residiria no fato de que haveria evidente interesse do erário mineiro no acesso ao material probatório arrecadado, de modo a viabilizar a aferição de créditos tributários que lhe são devidos e não foram efetivamente recolhidos aos cofres do Estado. Sobre a suposta consumação dos delitos contra a ordem tributária, a il. Delegada de Polícia assim apontou: Ademais, considerando que os crimes tributários têm sua consumação a partir do definitivo lançamento do tributo, é essencial o conhecimento pelo Fisco dos elementos que lhe permitam a formalização do correspondente Auto de Infração, dando impulso ao processo administrativo tributário e, ao final, à própria persecução penal.".
    Expressou que "ao que se percebe a própria autoridade policial reconhece não ter ocorrido, ainda, o lançamento definitivo do tributo. Considerando que ela mesma entende que a “consumação” dos delitos somente ocorre após o lançamento definitivo, a menos que se pretenda medida cautelar para investigação de crime que ainda não ocorreu (ou teria sido, no máximo, tentado), se está diante de hipótese em que a autoridade atua absolutamente ciência da ilegalidade de seus atos. Isso porque embora se esteja diante de investigação de supostos delitos contra a ordem tributária, não há qualquer menção sequer a procedimento administrativo fiscal em relação a qualquer das pessoas físicas ou jurídicas investigadas. Ao contrário, as diligências realizadas apontaram que não há qualquer débito fiscal em aberto em desfavor delas.".
    Por fim, afirmou que "diante disso, é patente que a autorização das medidas cautelares pleiteadas e a própria instauração do inquérito policial afrontam diretamente a jurisprudência deste Tribunal quanto à matéria e, sobretudo, negam vigência ao enunciado da súmula vinculante nº 24.".
    Requereu, então: "(i) seja concedida medida liminar, para, nos moldes do art. 989, II, CPC suspender/arquivar o inquérito policial (IP nº 10177552, em trâmite perante o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária de Belo Horizonte/MG – CAOET) com relação aos Reclamantes VANDER ROBERTO MARTINS e ANA PAOLA MURTA MARTINS; ou, eventualmente, suspender a validade das medidas cautelares deferidas nos autos nº 1003991-23.2021.8.13.0024 e 1004007-74.2021.8.13.0024, até decisão definitiva neste feito, de modo que o uso e valoração de quaisquer dados, documentos ou informações em geral arrecadados a partir da medida, em quaisquer procedimentos de natureza judicial ou administrativa, sejam obstados enquanto na pendência do julgamento de mérito; (ii) seja dado provimento à Reclamação, para que sejam cassadas as decisões impugnadas e reconhecida a nulidade das medidas realizadas em desfavor dos Reclamantes, com o arquivamento definitivo do inquérito nº 10177552 e eventuais procedimentos conexos, consequente restituição dos itens apreendidos e reconhecimento da ilicitude de quaisquer meios de prova obtidos pela medida ilegal; e, eventualmente (iii) seja concedido Habeas Corpus de ofício, para que sejam trancados os inquéritos policiais em relação aos Reclamantes (IPs nº 9804066 e 10177552) e o PIC nº 0024.20.014602-5, diante do manifesto constrangimento ilegal pelo não lançamento definitivo dos tributos supostamente sonegados.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    §4º - As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 24, cujo teor é o seguinte: 
    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
    Como se observa, o paradigma tido como violado, realmente, estabelece a inviabilidade de instaurar-se persecução penal antes da constituição definitiva do crédito tributário. 
    Porém, a despeito das alegações dos reclamantes, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.
    De fato, a orientação jurisprudencial deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pela inviabilidade de instaurar-se persecução penal antes da constituição definitiva do crédito tributário. Todavia, verifico, ao teor dos documentos acostados, que os inquéritos foram instaurados para investigar, além de supostos crimes contra a ordem tributária, a eventual prática dos crimes de falsidade ideológica e de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eis o trecho do inquérito no ponto que interessa: 
    [...]
    As presentes investigações se iniciaram com a instauração do Inquérito Policial PCNET 10439840, em atendimento à requisição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, face às informações contidas no Relatório INFO NAP 20008 da Secretaria de Estado da Fazenda, acerca da identificação de indícios de crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro perpetrados pelos ex-proprietários, VANDER ROBERTO e ANA PAOLA, do Grupo SKAZI, do seguimento da indústria têxtil, confecção e vestuário. 
    [...]
    No mesmo sentido, o Parecer do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela realização de busca e apreensão e quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático dos reclamantes: 
    [...]
    Cuida-se de investigação realizada pela Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais após a colheita de fundados indícios da prática dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa implementados por empresários de relevo do mercado de moda feminina em Belo Horizonte. 
    [...]
    Por fim, as decisões judiciais reclamadas, nos pontos em que interessam: 
    [...]
    Autos nº 0024.21.100.399-1
    Vistos. 
    [...]
    No caso dos autos, a investigação em curso objetiva apurar autoria e materialidade dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, supostamente praticados pelos investigados Ana Paola Martins, Vander Roberto Martins e outros. 
    [...];
    [...]
    Autos nº 0024.21.100.400-7
    Vistos. 
    [...]
    No caso dos autos, a investigação em curso objetiva apurar autoria e materialidade dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, supostamente praticados pelos investigados Ana Paola Martins, Vander Roberto Martins e outros. 
    [...].
    Nessas circunstâncias, não subsiste o interesse processual no cotejo entre os documentos acostados e a Súmula Vinculante 24. Isso porque esta Corte Suprema entende que a instauração de inquérito policial para apurar outros crimes além do previsto no art. 1º, da Lei n. 8.137/1990 não ofende o estabelecido do enunciado pela Súmula Vinculante 24. A título ilustrativo, confira-se o HC 107.362/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 2/3/2015, assim ementado:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONEXOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFINITIVO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência do STF é unânime em repudiar a notícia-crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando que ela não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial. No entanto, a informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos (STF, Inquérito 1.957-PR) com vistas a apurar a veracidade dos dados nela contidos. 
    2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis. 
    3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão. 
    4. Ordem denegada.
    Consta, ainda, que a defesa busca "a nulidade das medidas realizadas em desfavor dos reclamantes, com o arquivamento definitivo do inquérito nº 10177552 e eventuais procedimentos conexos, consequente restituição dos itens apreendidos e reconhecimento da ilicitude de quaisquer meios de prova obtidos pela medida ilegal", com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA.
    Nota-se, portanto, que não há viabilidade para o seguimento desta ação, de modo que a defesa dos reclamantes pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, situação essa que equivaleria à supressão de instância. 
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal." (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente